Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. SUJEITO ATIVO. MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO MÉDICO HOSPITALAR. EMPRESA SEDIADA EM SÃO PAULO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DECISÓRIA NO DF.
I – Segundo disciplina dos arts. 3o e 4o da Lei Complementar 116/13 a competência tributária ativa para o recolhimento do ISS é do município onde o estabelecimento prestador do serviço possui sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou unidade do prestador de serviços que possua poderes decisórios.
II – O art. 8o do Decreto 25.508/05 que regulamenta o recolhimento do ISS no âmbito do Distrito Federal disciplina hipótese de responsabilidade tributária pela retenção do tributo, que deve observar a regra geral de competência tributária ativa prevista nos arts. 3o e 4o da LC 116/13.
III – Ocorre a bitributação vedada pelo ordenamento jurídico quando o contribuinte recolhe o imposto com mesma hipótese de incidência, e idêntico fato gerador, fazendo jus à restituição dos valores indevidamente recolhidos.
IV – Apelação provida.